Tribunal: TJES
Processo: 5013463-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: SIMPLES
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013463-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MALTE TRINKEN COMERCIO ATACADISTA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DESCREDENCIAMENTO DE CONTRIBUINTE. PORTARIA SEFAZ/ES N.º 26-R/2023. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ADESÃO A PARCELAMENTO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, VI, DO CTN. ART. 185-A, IV, “e”, DO RICMS/ES. ILICITUDE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA COM FUNDAMENTO EM DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PROTEÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEMA 856 DO STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E LIVRE INICIATIVA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária ajuizada por Malte Trikken Comércio Atacadista Ltda, a fim de tornar sem efeito a Portaria SEFAZ/ES n.º 26-R/2023, a qual descredenciou a empresa da condição de substituta tributária, determinando seu recredenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a adesão ao programa de parcelamento fiscal com efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede o descredenciamento da empresa como substituta tributária com base em inscrição em dívida ativa; e (ii) estabelecer se a Portaria SEFAZ/ES n.º 26-R/2023 é válida, à luz da adesão prévia ao parcelamento e da suspensão da exigibilidade nos moldes do art. 151, VI, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 185-A, IV, “e”, do RICMS/ES prevê que o contribuinte será descredenciado se inscrito em dívida ativa, exceto se houver suspensão da exigibilidade do crédito ou penhora efetivada em execução fiscal.

4. No caso, a empresa aderiu ao programa de parcelamento REFIS/2023 em 30.03.2023, o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, VI, do CTN.

5. A publicação da Portaria SEFAZ/ES n.º 26-R/2023 ocorreu em 31.03.2023, ou seja, após a adesão regular ao parcelamento, tornando inválido o fundamento do ato administrativo de descredenciamento.

6. A exigibilidade suspensa do crédito tributário obsta sanções automáticas, inclusive administrativas, que afetem a regularidade fiscal, conforme jurisprudência do STJ e interpretação do art. 151 do CTN.

7. O descredenciamento com base em crédito cuja exigibilidade está suspensa viola os princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da livre iniciativa, previstos no art. 170 da CF/1988.

8. O STF, no julgamento do TEMA 856, firmou a tese de que é inconstitucional a imposição de restrições ao exercício da atividade econômica como meio indireto de cobrança tributária.

9. A adesão ao parcelamento fiscal gera efeitos imediatos e deve ser considerada para fins de regularidade fiscal no momento da publicação de ato restritivo, sob pena de violação à legalidade e à motivação do ato administrativo.

10. Diante da ausência de fundamento legal válido para o ato administrativo, a sentença que determinou o recredenciamento deve ser mantida.

1
1
. O desprovimento do recurso impede a fixação de honorários em favor do Estado e justifica a majoração dos honorários da parte contrária, com base no § 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A adesão válida a programa de parcelamento fiscal antes da publicação do ato administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o descredenciamento do contribuinte com fundamento em inscrição em dívida ativa.

2. É ilegítima a sanção administrativa baseada em crédito tributário com exigibilidade suspensa, por violar os princípios da razoabilidade, segurança jurídica e livre iniciativa.

3. O ato de descredenciamento deve considerar o momento da adesão ao parcelamento, sob pena de nulidade por ausência de motivação válida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, parágrafo único; CTN, art. 151, VI; RICMS/ES, art. 185-A, IV, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 914.045 RG, rel. Min. Edson Fachin, TEMA 856, j. 15.10.2015; TJES, AgInt n. 5010046-27.2024.8.08.0000, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013463-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MALTE TRINKEN COMERCIO ATACADISTA LTDA
Advogados do(a) APELADO: FELIPE VICENTE PEIXOTO - ES26945-A, LEONARDO DUARTE BERTULOSO - ES13554, SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A

VOT
O

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Estado
do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
que,
nos autos da ação ordinária ajuizada por
Malte Trikken Comércio Atacadista Ltda
, julgou procedente o pedido formulado na exordial, para tornar sem efeito a Portaria SEFAZ/ES n.º 26-R/2023, a qual descredenciou a parte autora da condição de substituta tributária, determinando seu recredenciamento.

Sustenta o apelante, em suma, que a adesão ao REFIS/2023 pela empresa apelada se deu fora do prazo regulamentar para regularização da situação fiscal, de modo que, instaurado validamente o procedimento administrativo e transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 185-A, V, "c", do RICMS/ES, não seria legítima a suspensão do descredenciamento com base em fato superveniente.

Contrarrazões apresentadas sustentam que, à data da publicação da portaria, já se encontrava suspensa a exigibilidade do crédito tributário, por força de adesão regular ao parcelamento fiscal, não havendo fundamento jurídico para o ato administrativo de descredenciamento.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

No caso dos autos, a controvérsia centra-se na interpretação do art. 185-A, IV, "e" do RICMS/ES, que determina o descredenciamento do contribuinte que estiver inscrito em dívida ativa, salvo com exigibilidade suspensa. O referido dispositivo assim dispõe:

Art. 185-A, IV, “e”, RICMS/ES: Será descredenciado o contribuinte que:
[
...
]

e) estiver inscrito na dívida ativa do Estado, salvo com exigibilidade suspensa ou em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora penhora
, considerando-se como irregularidade a inscrição em dívida ativa do estabelecimento, suas filiais, sócios, diretores ou administradores.

No caso concreto, restou incontroverso que, à data da publicação da Portaria SEFAZ/ES n.º 26-R/2023 (31.03.2023), a empresa apelada já havia aderido, na véspera (30.03.2023), ao programa de parcelamento fiscal instituído pelo REFIS/2023, o que acarretou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151, VI, do CTN.

Ora, conforme já assentado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do STJ, a exigibilidade suspensa do crédito tributário impede a constituição de óbices à regularidade fiscal do contribuinte, não sendo lícito à Administração aplicar sanções automáticas ou restritivas baseadas em débito cuja cobrança encontra-se, legalmente, suspensa.

Conforme entendimento consagrado pelo STF no TEMA
n.
856, é inconstitucional a restrição ilegítima ao exercício da atividade econômica, sobretudo quando imposta como meio indireto de cobrança tributária. Destaco:

TEMA n. 856/STF – Tese item
II -

É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.
(STF, ARE 914.045/
MG
RG, rel. Min. Edson Fachin, j. 15/10/2015, DJe 19/11/2015).

No presente caso, o descredenciamento com base em inscrição em dívida ativa cuja exigibilidade já se encontrava suspensa configura medida desproporcional e destituída de amparo normativo, ofendendo, ademais, os princípios da razoabilidade, segurança jurídica e livre iniciativa (CF/1988, art. 170, parágrafo único).

Ressalte-se que a adesão ao parcelamento e a consequente suspensão da exigibilidade surtiram efeitos imediatos, e a publicação da Portaria se deu em momento posterior à formalização do pedido, tornando, por isso, ilegítima a motivação do ato administrativo.

Assim, à luz das provas documentais produzidas, da norma de regência e da jurisprudência consolidada, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que corretamente afastou o ato administrativo de descredenciamento e determinou o recredenciamento da autora na condição de substituta tributária.

Tal entendimento já foi proferido em outro recurso
envolvendo
as mesmas partes e a mesma temática sob a Relatoria da Dese
m
bargadora
Eliana Junqueira Munhos Ferreira
, agravo de
instrumento n. 5010046-27.2024.8.08.0000, julgado em 26.02.2025,
senão vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCREDENCIAMENTO DE EMPRESA COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. ICMS. ANÁLISE DE PERCENTUAL DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender o ato administrativo de descredenciamento como substituta tributária, promovido pelo Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se as operações isentas ou não tributadas devem integrar o cálculo do percentual mínimo de operações interestaduais exigido pelo art. 185-A, IV, "i" do RICMS-ES; e (ii) verificar se o imediato descredenciamento da empresa acarreta risco de lesão grave à sua atividade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do art. 185-A, IV, "i" do RICMS-ES, em interpretação sistemática e teleológica, aponta no sentido de que o percentual mínimo de operações interestaduais deve ser aferido considerando as operações tributáveis, alinhadas ao objetivo arrecadatório do regime de substituição tributária.

Não se pode desconsiderar que, no caso concreto, a diferença apontada entre o percentual apurado pelo Estado e o mínimo exigido (60%) é relativamente pequena e passível de revisão com base em novas análises probatórias, não justificando, por ora e sob cognição de agravo de instrumento, a manutenção de medida tão drástica quanto o descredenciamento imediato da empresa.

A manutenção do descredenciamento imediato causa risco de grave lesão à empresa agravante, violando o livre exercício de atividade econômica, protegido pelo art. 170, parágrafo único, da CF/1988 e reafirmado no TEMA 856 do STF.

A suspensão do ato administrativo é medida que assegura o equilíbrio entre a proteção à arrecadação estatal e o direito da agravante à regularidade de sua atividade econômica até ulterior decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O descredenciamento imediato de empresa como substituta tributária exige demonstração clara e inequívoca do descumprimento de requisitos normativos, sob pena de violação ao princípio da livre iniciativa e ao exercício da atividade econômica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, parágrafo único; RICMS-ES, art. 185-A, IV, "i".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 914.045 RG, rel. Min. Edson Fachin, TEMA 856, j. 15-10-2015.

Por fim, não há que s
e falar em fixação de honorários advocatícios em favor do Ente, diante do desprovimento do recurso de apelação.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.
Prejudicada a remessa necessári
a
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) em razão do desprovimento do recurso, eis que suficiente para remunerar o trabalho adicional, considerando o curto prazo de duração do processo, d
a facilidade do local de prestação de serviço, uma vez que o escritório é na mesma localidade, e por tramitar em processo eletrônico.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.